Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-20.2024.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001428-20.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MAZENI RODRIGUES - CPF: 873.100.073-87 (APELANTE), JOSIANI GONZALES DOMINGUES MASALSKIENE - CPF: 217.630.308-30 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE EMBUTIDO. RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA E CLARA.

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da recusa da administradora do consórcio em liberar carta de crédito após contemplação por lance embutido, sob fundamento de ausência de requisitos contratuais para concessão do crédito

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) a impugnação à justiça gratuita concedida ao apelante; (ii) se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade; (iii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas; e (iv) se a recusa da administradora na liberação da carta de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, por ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do autor.

4. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente expôs argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

5. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente instruída nos autos, sendo legítima o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, ainda mais quando o autor, intimado, permaneceu inerte quanto à especificação de provas.

6. A negativa da carta de crédito fundamentou-se em cláusulas contratuais válidas. A ausência de comprovação de renda formal e a existência de restrições cadastrais autorizam a recusa. Não configurada falha na prestação do serviço.

7. Cancelada a cota por inadimplemento, eventual restituição deve observar o art. 30 da Lei no 11.795/2008 e o regulamento do grupo, com devolução ao fim do plano, conforme Tema 312 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação genérica ao pedido de gratuidade da justiça não afasta a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 2. A apelação deve ser conhecida quando contiver fundamentos capazes de demonstrar a pretensão recursal. 3. A recusa de produção de provas é legítima quando a matéria é de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

4. Não há falha na prestação do serviço quando a negativa de liberação da carta de crédito decorre do descumprimento de cláusulas contratuais claras sobre capacidade financeira e regularidade cadastral. 5. A devolução de valores em consórcio cancelado por inadimplemento deve observar o art. 30 da L. 11.795/2008, sendo incabível restituição imediata e integral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 355, I, e 1.010, II; CDC, arts. 2o e 6o, III; CC, arts. 186 e 927; Lei no 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.06.2022; TJ-MG, Apelação Cível 50009014620248130407, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12a Câmara Cível, j. 27.09.2024; TJMT, Apelação Cível 1000794-20.2020.8.11.0099, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por José Mazani Rodrigues contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face de XS5 Administradora de Consórcios S.A.

Na origem, o autor alegou que, após contratação de consórcio e adimplemento de parcelas, efetuou lance no valor de R$ 25.000,00 e foi contemplado em janeiro de 2023. Contudo, a Administradora recusou a liberação da carta de crédito, impondo condições que reputou indevidas, como comprovação de renda formal, inexistência de restrições creditícias e exigência de fiador, culminando no cancelamento da cota, sem restituição dos valores pagos.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas testemunhal e técnica.

No mérito, sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requer a inversão do ônus da prova, alegando falha na prestação do serviço e violação do dever de informação. Defende que a negativa da carta de crédito e o cancelamento da cota foram fundamentados em critérios internos obscuros e não previamente informados.

Postula, ao final, (i) a liberação da carta de crédito com observância das regras contratuais; ou (ii) a rescisão contratual com restituição imediata e integral dos valores pagos, sem imposição de multa penal; além de (iii) indenização por danos morais, e (iv) a inversão do ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer o acolhimento da preliminar de nulidade e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Invoca, ainda, a ausência de dialeticidade recursal, por entender que as razões do recurso se limitam a reiterar a petição inicial, sem impugnação específica à fundamentação da sentença.

No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 325640383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTOPRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da impugnação à justifica gratuita

O apelado insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, sustentando que ele arca mensalmente com prestações do consórcio e que
“
pretendia um crédito de mais de 50 mil reais”
, de modo que possuiria capacidade econômica incompatível com o benefício.

A alegação, contudo, limita-se a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do apelante, sem respaldo em qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que tratando-se de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

II – Da alegada violação ao princípio da dialeticidade

O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, o recorrente
“
apenas reiterou o que já havia informado na peça inicial
”
sem enfrentar adequadamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se a preliminar
e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É como voto.

III – Do alegado cerceamento de defesa arguido pelo apelante

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

Na hipótese, a controvérsia gira em torno da interpretação contratual e da regularidade da conduta da administradora de consórcio no procedimento de liberação de crédito, matéria que, na forma em que delineada pelas partes, revela-se suficientemente instruída com os documentos acostados.

Consigna-se, por oportuno, que as partes foram regularmente intimadas para especificação das provas que pretendiam produzir (id. 325640376). A parte requerida manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide, ao passo que o autor, ora apelante, permaneceu inerte.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, consigna-se que a relação jurídica é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. A alegação de abusividade de cláusulas que condicionam a liberação da carta de créditos, violação ao dever de informação e transparência contratual devem ser analisadas sob a ótica da boa-fé objetiva e dos princípios que norteiam os direitos dos consumidores.

No caso dos autos, o apelante aderiu, em 30/11/2022, a contrato de consórcio para aquisição de bem móvel no valor de R$ 80.000,00, com prazo de duração de 77 meses. Foi contemplado por lance em janeiro de 2023, mediante proposta no valor de R$ 24.000,00. O lance vencedor foi na modalidade “embutido”, ou seja, foi ofertado utilizando parte do próprio valor da carta de crédito para simular um lance mais alto.

Tal modalidade, expressamente admitida no contrato, não implica desembolso imediato pelo consorciado e tampouco assegura liberação automática do crédito, permanecendo a concessão condicionada à análise financeira do participante, nos termos do regulamento do grupo e das cláusulas contratuais.

Com efeito, conforme cláusula contratual expressa (id. 193654272), a liberação da carta de crédito está condicionada à apresentação de documentação hábil, comprovação de capacidade de pagamento, ausência de restrições cadastrais e, se necessário, apresentação de garantias. Essa previsão atende ao princípio da boa-fé objetiva e visa à preservação do equilíbrio financeiro do grupo consorciado, razão pela qual não se revela abusiva.

A administradora negou a liberação do crédito após análise cadastral e de capacidade financeira do autor, apontando a ausência de comprovação de renda formal compatível com o valor contratado e existência de restrições nos cadastros de inadimplentes. Tais fundamentos foram trazidos aos autos desde a contestação e não foram impugnados pelo autor, que, mesmo regularmente intimado para manifestação (id. 325640376), manteve-se inerte, deixando de refutar a alegação de inadimplemento e de apresentar qualquer elemento probatório em sentido contrário.

O argumento de que a negativa de liberação foi arbitrária ou baseada em critérios obscuros não se sustenta diante do contrato firmado e da conduta processual do autor. Não se verifica qualquer omissão informativa, tampouco conduta contraditória ou desleal por parte da administradora. Ao contrário, as exigências feitas são compatíveis com a natureza do contrato e foram de pleno conhecimento do consorciado desde a adesão.

Ressalta-se que o autor também não apresentou documentação comprobatória de renda formal, nem demonstrou ter cumprido as exigências previstas contratualmente para fins de liberação do crédito, de modo que não há como imputar à ré qualquer falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA JUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - ANÁLISE DE CRÉDITO - PREVISÃO EM CONTRATO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Havendo comprovação de que o contrato de consórcio foi redigido de forma clara e objetiva, prevendo expressamente a necessidade de análise de crédito para a liberação da carta de crédito, não há falar em falha na prestação de serviço em razão da negativa de liberação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009014620248130407, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/09/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024)

“[...]A cláusula que condiciona a liberação da carta de crédito à inexistência de restrição cadastral encontra respaldo no regulamento do consórcio, sendo de ciência da autora desde a adesão ao contrato. 5. A conduta da administradora, ao obstar a liberação do crédito em razão da negativação do nome da consorciada, mostra-se legítima, dado que visa à proteção dos interesses do grupo consorciado, conforme previsão contratual e regulamentar. 6. A ausência de arbitrariedade ou abuso de direito afasta a configuração de ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilização civil por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.”

(N.U 1000794-20.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Nesse contexto, não havendo demonstração de conduta abusiva ou contrária à boa-fé por parte da administradora, e estando a negativa de liberação da carta de crédito respaldada em cláusula contratual clara, não se configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação de qualquer natureza.

Quanto ao pedido de restituição de valores pagos, não se tratando de rescisão por falha na prestação do serviço, mas sim por inadimplemento imputável ao consorciado, não há fundamento para a restituição imediata e integral.

Conforme consignado na sentença
“o requerido demonstrou nos autos que o contrato já foi rescindido e não há valores a ser devolvido”
, sendo que a cota se encontra cancelada desde 28/05/2024, por inadimplemento de parcelas. Nesse sentido, eventual restituição de valores deve observar os limites contratuais e legais, notadamente o disposto no art. 30 da Lei n. 11.795/2008, e ao final do grupo, conforme previsão contratual expressa constante do regulamento (id. 325640369) e à luz do Tema 312 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios, em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025